Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. NÍVEL TÉCNICO JÚNIOR. VAGAS PARA DEFICIENTE. EXCLUSÃO DO CERTAME. JUSTIFICATIVA GENÉRICA DA BANCA. LAUDOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA.
1. Se os laudos médicos atestam que o candidato é pessoa com deficiência física parcial dos membros inferiores, não deve prevalecer a justificativa genérica da banca examinadora ao considerar o candidato inapto.
2. O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível que seja exigido do candidato à vaga de pessoa com deficiência que a sua condição física também produza dificuldade para o desempenho das funções do cargo. Precedentes.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.